Tribunal: TJMT
Processo: 1004299-83.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004299-83.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WESLEY GAMA DA SILVA - CPF: 038.515.981-13 (ADVOGADO), SEBASTIAO CAPU PEREIRA SOARES - CPF: 113.400.532-68 (EMBARGANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE) – PRETENSÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – TESE NÃO SUSCITADA NO AGRAVO – PRECLUSÃO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – FACULDADE DAS PARTES – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA – REDUÇÃO PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

A alegação de necessidade de intimação pessoal do devedor, com fundamento na Súmula 410 do STJ, não foi arguida na interposição do agravo de instrumento, configurando inovação recursal vedada em sede de embargos de declaração.

A audiência de conciliação na fase de cumprimento de sentença possui caráter facultativo, não havendo nulidade processual na ausência de intimação específica da parte para tal ato.

A multa cominatória (
astreinte
) tem caráter coercitivo, devendo ser fixada em patamar razoável para garantir o cumprimento da obrigação sem gerar enriquecimento sem causa.

Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para limitar a multa cominatória ao valor de R$ 10.000,00.

R E L A T Ó R I O

SEBASTIÃO CAPU PEREIRA SOARES opôs embargos de declaração, com efeitos infringentes, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara da Comarca de Juína-MT, mantendo a multa cominatória diária de R$ 1.000,00 pelo descumprimento da obrigação de recomposição ambiental.

Alega omissão quanto à necessidade de intimação pessoal válida para a exigibilidade da multa, mencionando a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a decisão incorreu em erro de fato ao considerar sua inércia sem verificar a existência de prévia intimação.

Aduz que a multa imposta é desproporcional, ultrapassando o valor da condenação principal, podendo resultar em enriquecimento sem causa. Argumenta que não houve resistência ao cumprimento da decisão, mas sim dificuldades administrativas, pois a regularização da área depende da atuação de órgãos ambientais, como o Cadastro Ambiental Rural e o Plano de Recuperação de Área Degradada.

Requer o saneamento das omissões apontadas para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sebastião Capu Pereira Soares opôs embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a incidência da multa cominatória diária no valor de R$ 1.000,00, imposta no cumprimento de sentença da Ação Civil Pública Ambiental.

Sustenta a existência de omissões, contradições e erro de fato, alegando, em síntese, que não houve sua intimação pessoal para cumprimento da obrigação e para a audiência de conciliação no CEJUSC, conforme exige a Súmula 410 do STJ, e que a decisão não fundamentou adequadamente a razoabilidade e proporcionalidade da multa, cujo montante acumulado superaria a própria obrigação principal, podendo configurar enriquecimento sem causa.

Inicialmente, verifica-se que a questão da necessidade de intimação pessoal para exigibilidade da multa, com base na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, não foi suscitada pelo embargante quando da interposição do agravo de instrumento, sendo trazida apenas na fase dos embargos de declaração. A preclusão consumativa impede a inovação recursal em sede de embargos, que não podem ser utilizados como via para introdução de tese não debatida anteriormente. Ademais, ainda que se cogitasse sua aplicabilidade ao caso, constata-se que o embargante foi devidamente intimado nos autos eletrônicos, cumprindo-se a exigência processual de ciência da parte, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

No que tange à audiência de conciliação designada pelo CEJUSC, é incontroverso que sua realização tem caráter facultativo na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 3º, §3º, do Código de Processo Civil. A ausência de intimação pessoal para esse ato, portanto, não configura vício capaz de comprometer a validade do processo, sobretudo considerando que, na presente fase, a obrigação já foi determinada judicialmente e sua execução prossegue independentemente da tentativa conciliatória.

Ainda assim, a controvérsia principal dos embargos reside na necessidade de reavaliação do valor da multa cominatória, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A multa diária de R$ 1.000,00 foi imposta para compelir o cumprimento da obrigação de recomposição ambiental, possuindo natureza coercitiva e não indenizatória. Entretanto, a análise dos autos revela que o montante acumulado tornou-se excessivamente gravoso, ultrapassando o valor da obrigação principal e criando um cenário que pode configurar enriquecimento sem causa.

Embora a função da multa cominatória seja garantir a efetividade da decisão judicial, sua aplicação deve estar em consonância com o dever de equilíbrio entre a sanção imposta e o objetivo coercitivo visado. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a
astreinte
pode ser reduzida quando se torna desproporcional ou excessiva, a fim de evitar distorções que comprometam o próprio propósito do instituto.

Diante desse contexto, e considerando a necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional sem impor ao devedor uma obrigação excessiva, entendo adequado limitar a multa ao valor de R$ 10.000,00. Essa fixação mantém a coerção necessária para o cumprimento da obrigação, ao mesmo tempo em que evita que a sanção ultrapasse os limites da proporcionalidade.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para limitar a multa cominatória ao montante de R$ 10.000,00, mantendo-se os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025